Tribunal: TJBA
Processo: 8005263-74.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005263-74.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGADA LICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO ACOLHIMENTO. DILIGÊNCIA POLICIAL MOTIVADA POR DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE PORTE DE ARMA DE FOGO. ENTRADA NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DOS MORADORES. EVIDENCIADA A INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO OU DE CRIME PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a Sentença que absolveu Lucas Wanderson Silva de Oliveira da imputação do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por falta de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Parquet sustenta a licitude das provas produzidas no momento da prisão em flagrante, argumentando que o ingresso policial na residência ocorreu de forma legítima, havendo fundadas razões para a intervenção e autorização da proprietária da casa. Refuta a ocorrência de violência pelos agentes estatais e afirma existir provas suficientes da materialidade e autoria. Requer a reforma da Sentença para condenar o réu, sem aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em determinar: (i) se as provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial são lícitas; (ii) se havia fundadas razões que justificassem a entrada na residência; e (iii) se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O critério jurídico adotado na Sentença está em consonância com a tese de repercussão geral fixada no Tema 280 do STF, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

4.

A análise do acervo probatório revela efetiva dúvida sobre as circunstâncias fáticas que precederam a entrada dos policiais na residência. Não houve demonstração mínima, em juízo, da verossimilhança quanto à ocorrência de prévio acidente de veículo com vítima ou de que o réu estivesse na posse de arma de fogo ameaçando pessoas, de modo a respaldar fundada suspeita de flagrante delito ou prática de crime permanente.

5.

O proprietário do veículo não foi ouvido e não foram identificadas testemunhas do momento do acidente, remanescendo controvérsia quanto à existência de justa causa para a busca domiciliar. Os próprios agentes policiais afirmaram, em juízo, que não havia movimentação suspeita no local da residência quando lá chegaram.

6.

A genitora do réu afirmou, em juízo, que foi ameaçada e não consentiu com a entrada dos policiais, pois estavam sem mandado judicial. Nenhuma testemunha afirmou ter visto o réu portando arma de fogo, existindo apenas notícia de relato de populares não identificados, caracterizando denúncia anônima.

7.

Não foram realizadas diligências ou monitoramento prévio, nem indicada movimentação suspeita ou fuga que legitimasse a entrada no domicílio sem mandado judicial e sem autorização dos moradores. Não remanescem dados objetivos e contrastáveis que evidenciem a efetiva presença de justa causa para o ingresso.

8.

A legislação processual penal estabelece que a busca domiciliar deve ser precedida de mandado, salvo em flagrante delito, nos termos dos arts. 240, 244 e 245 do CPP, exceção que não se configurou objetivamente no presente caso.

9.

A valoração do acervo probatório na Sentença é convergente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de fundadas razões para ingresso em domicílio sem mandado judicial.

10.

A ilicitude das provas produzidas, com esteio no art. 5º, XI, da Constituição Federal, e no art. 157 do CPP, inviabiliza o acolhimento da versão acusatória, impondo-se a manutenção da Sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito ou crime permanente no interior da residência, não sendo suficiente denúncia anônima genérica e não corroborada por elementos objetivos. 2. A ausência de investigação prévia, monitoramento, movimentação suspeita ou elementos concretos que sinalizem a prática delitiva no interior do domicílio torna ilícita a prova obtida mediante invasão domiciliar, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada às demais provas dela decorrentes. 3. A dúvida sobre as circunstâncias que legitimariam o ingresso domiciliar, por ausência de elementos objetivos que indiquem a situação de flagrante delito ou crime permanente, deve ser resolvida em favor do réu, em observância à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio."

________________________________________

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal de 1988, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157, 240, 244, 245, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 1.364.814, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 653.943/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 727.004/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 819.536/AM, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 20.08.2025; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 977.685/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8005263-74.2021.8.05.0146, sendo o Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Lucas Wanderson Silva de Oliveira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.